Tribunal: TJES
Processo: 5000679-53.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-53.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EUDELINA DENARDI MACHADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000679-53.2023.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
EUDELINA DENARDI MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo a apelação interposta como recurso inominado.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA DE VALOR. IPCA-E. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que fixou o IPCA-E como fator de correção monetária dos valores devidos pela parte ré. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese as mudanças de entendimento quanto ao tema nos tribunais superiores, compreendo que a matéria versada nos presentes autos se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, na qual deve ser aplicada a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada ao FGTS da servidora, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/1990.

(3). Nesse sentido, inclusive, veja-se o entendimento exarado pelo E. TJES: “
PROCESSUAL CIVIL - CORREÇÃO MONETÁRIA NAS AÇÕES EM QUE HOUVER CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) - LEI FEDERAL Nº 8.036/1990
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), ATÉ QUE SEJA REALIZADO O DEPÓSITO DA QUANTIA DEVIDA NA CONTA VINCULADA AO FGTS DA TRABALHADORA - APÓS TAL MEDIDA APLICA-SE A TAXA REFERENCIAL (TR)
- RECURSO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu acerca da correção monetária e dos juros de mora nas ações em que houver condenação da Fazenda Pública. 2
- Tratando a matéria versada nos presentes autos de condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser aplicada a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada ao FGTS da servidora, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/1990.
3 O enunciado sumular nº 456 da Colenda Corte Cidadã trata dos casos em que o FGTS foi recolhido pelo empregador e não repassado ao fundo, não sendo aplicável ao caso sub examine, porquanto, conforme é de sabença, não se recolhe FGTS dos servidores públicos temporários, como no caso da agravada, que, por conta das sucessivas contratações em afronta ao princípio do concurso público, teve garantido os mesmos direitos elencados no art. 7º da Constituição da República reservados aos celetistas. Precedentes do TJES. 4 - Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000170, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

(4). Dessa forma, considerando o perfeito alinhamento da sentença objurgada em relação ao entendimento exarado pelo E. TJES, não há que se falar em reforma do referido
decisum
.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)